Tribunal: STF
Processo: ARE 1411891
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Moacir de Lira Sousa opôs embargos de declaração ao acórdão que, em sede de agravo interno, mantivera a decisão monocrática em que havia eu negado provimento ao recurso extraordinário com agravo por ele próprio interposto. 



    Em suas razões, o embargante aponta omissão decorrente da falta de publicação e disponibilização do inteiro teor do acórdão hostilizado, impedindo-lhe de acessar o teor do correspondente voto-condutor. 



    Pretende, ainda, “(...) a devolução do prazo recursal a contar da data de publicação da íntegra do acordão, a fim de possibilitar que as partes analisem a necessidade de eventual interposição de recurso”. 



     É o relatório, decido.



     Preliminarmente, recebo os embargos como mera petição; e anoto, desde logo, ter havido a superveniência de perda do objeto da pretensão nela contida, circunstância que atrai a aplicação na espécie do inciso IX do art. 21 do Regimento Interno. 



    Conforme pode ser verificado no andamento processual disponível no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, o referido acórdão fora publicado no DJE do dia 3 de novembro de 2023; e, todavia, o autor deixou transcorrer em branco o prazo para impugnação.



    Em face do exposto, julgo prejudicados os embargos.



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente